Tribunal: TJSP
Processo: 1000530-81.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. CONTAGEM DO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA VERIFICADA. Considerando-se que a sentença foi proferida antes do término do prazo para que a Fazenda Pública se manifestasse a respeito do pleito nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, a sentença deve ser anulada com o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. CONTAGEM DO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA VERIFICADA. Considerando-se que a sentença foi proferida antes do término do prazo para que a Fazenda Pública se manifestasse a respeito do pleito nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, a sentença deve ser anulada com o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância. Sentença anulada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000530-81.2020.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ANGELA MARIA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-81.2020.8.26.0326 -Voto no 23225
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000530-81.2020.8.26.0326
Comarca: LUCÉLIA
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: ANGELA MARIA LOPES
Juiz (a) da causa: PAOLO PELLEGRINI JUNIOR
Voto no 23225
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROMOÇÃO
POR
MERECIMENTO.
CONTAGEM
DO
TEMPO
DE
EFETIVO
EXERCÍCIO.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
VERIFICADA. Considerando-se que a sentença
foi proferida antes do término do prazo para que
a Fazenda Pública se manifestasse a respeito do
pleito nos termos do art. 7o, II, da Lei no
12.016/2009, a sentença deve ser anulada com o
retorno dos autos ao Juízo de primeira instância.
Sentença anulada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Angela Maria Lopes contra ato da Diretora do
Núcleo de Pessoal da Penitenciária de Pracinha, objetivando
que o dia de ausência por motivo médico seja considerado como
de efetivo exercício para fins de participação do concurso de
promoção por merecimento.
A r. sentença de fls. 57/59 concedeu a
segurança para considerar “como efetivo exercício o período em
que ele esteve afastado do serviço por motivo de falta médica,
para fim de participação no concurso de promoção por
merecimento no concurso CP01, de 16/12/2019” (fl. 59).
Sobreveio
recurso
de
apelação
da
Fazenda do Estado (fls. 66/73), alegando, preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-81.2020.8.26.0326 -Voto no 23225
3
nulidade da sentença por esta ter sido proferida antes do
término do prazo de manifestação do ente público. No mérito,
aduz que não há previsão legal para considerar o dia em que a
impetrante faltou ao serviço, mesmo que por motivos médicos,
como de efetivo exercício para fins de participação do certame.
O recurso foi recebido e respondido (fls.
76/82).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso merece prosperar.
Assim dispõe o art. 7o, I e II, da Lei no
12.016/2009:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial,
enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos
documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias,
preste as informações;
II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação
judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia
da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no
feito;
A Lei no 12.016, como se vê acima, não
dispõe, no inciso II do art. 7o, expressamente qual seria o prazo
para que o ente público ingressasse no feito, porém, como a
ciência do ente público deve ser determinada no mesmo momento
da intimação da autoridade coatora, a que alude o inciso I,
pressupõe-se que a Fazenda Pública deva se manifestar sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-81.2020.8.26.0326 -Voto no 23225
4
interesse em ingressar no feito enquanto se aguarda a
manifestação da autoridade coatora, ou seja, 10 dias.
Considerando que, no presente caso, a
intimação da Fazenda Pública somente ocorreu em 17/04/2020
(sexta-feira - fl. 56), bem como que a sentença foi proferida em
22/04/2020 (quarta-feira fl. 59), por evidente, não foi assegurado
tempo hábil para que o ente público se manifestasse.
Logo, de rigor anular a sentença para que
se abra novo prazo para a manifestação do ente público, nos
termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009.
Nesse
sentido
a
jurisprudência
deste
Tribunal:
Apelação. Mandado de Segurança. Servidor Estadual.
Pretensão à emissão de Certidão de Tempo de Contribuição
(CTC), para contagem recíproca no RGPS. Sentença de
procedência, para concessão da segurança. Pessoa jurídica
interessada que não foi devidamente cientificada dos atos
processuais praticados. Exigência do art. 7, inciso II, da Lei
Federal 12.016/2009. Nulidade verificada. Recurso provido,
para anular a sentença.
(TJSP; Apelação Cível 1018061-46.2019.8.26.0576; Relator
(a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/11/2019; Data de
Registro: 22/11/2019)
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso de apelação para, anular a sentença,
determinando o retorno dos autos para fins de cumprimento do
disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009.
CAMARGO PEREIRA

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-81.2020.8.26.0326 -Voto no 23225
5